Tribunal: TJSP
Processo: 1134830-71.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Capitalização. Prática vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal a partir de então. MP 2.170-36. Súmulas 539 e 541, do STJ. Tarifa de registro devida. Demonstração da prestação do serviço. Seguro. Facultatividade da contratação. Recurso desprovido.